Tribunal: TJSP
Processo: 0003308-65.2013.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. PROTOCOLO INTEGRADO. NULIDADE. ANULAÇÃO DA DECISÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição em ação de desapropriação indireta ajuizada contra o Município

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. PROTOCOLO INTEGRADO. NULIDADE. ANULAÇÃO DA DECISÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição em ação de desapropriação indireta ajuizada contra o Município de Itapecerica da Serra, para julgar extinto o feito com resolução de mérito. Sustentaram os apelantes nulidades processuais, notadamente: intempestividade indevidamente reconhecida dos embargos de declaração, ausência de oportunidade para apresentação de alegações finais, nulidade do laudo pericial por sonegação de documentos e, no mérito, inexistência de prescrição. Requereram, dentre outros, a anulação da decisão que não conheceu dos embargos de declaração e retorno dos autos para apreciação das questões fáticas omitidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na decisão que não conheceu dos embargos de declaração por intempestividade; (ii) examinar a existência de cerceamento de defesa por ausência de alegações finais e vícios na perícia técnica; e (iii) avaliar a ocorrência de prescrição na ação de desapropriação indireta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração foram protocolados tempestivamente por meio do sistema de protocolo integrado, nos termos das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, sendo indevida sua rejeição por suposta intempestividade.
4. A ausência de abertura de prazo para alegações finais não configura cerceamento de defesa, uma vez que as partes se manifestaram amplamente durante a instrução e a apresentação de memoriais é faculdade do juiz, conforme o art. 364, §2o, do CPC.
5. A alegação de nulidade da perícia por sonegação de documento (matrícula no 123.669) é improcedente, pois se trata de documento público de fácil obtenção, cuja juntada caberia à parte interessada durante a instrução processual, sob pena de preclusão.
6. A análise do mérito, especialmente sobre o termo inicial da prescrição em momentos distintos em virtude da ocupação da área em análise em datas distintas pela Municipalidade, demanda prévia apreciação pelo juízo de origem por envolver questões de ordem fática e que demandam análise probatória, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido, com determinação.